Tribunal: TJSP
Processo: 2151927-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151927-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Macaubal, em que é agravante
MARCELO GUIZILINI, são agravados MOISÉS CÂNDIDO DOS SANTOS e
MÁRCIA HELENA GUIZILINI DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151927-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2151927-81.2020.8.26.0000
AGRAVANTE Marcelo Guizilini
AGRAVADO Moisés Cândido dos Santos e outro
COMARCA Macaubal
VOTO No 37.796
EMENTA Ação anulatória da venda de parte ideal
de imóvel. Despacho que ordenou a inclusão do cônjuge da ré no polo
passivo. Matéria da competência da Primeira Subseção de Direito Privado.
Artigo 5o item I.26 da Resolução TJSP 623. Recurso não conhecido, com
ordem de remessa à referida Subseção.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação anulatória de venda de parte ideal de imóvel, reconheceu
cuidar-se de caso de litisconsórcio passivo necessário e à vista disso mandou o
autor providenciar a citação do cônjuge da corré.
O corréu agravante sustenta o descabimento daquela
medida.
Assim, a recorrente alega impossibilidade de emenda à
petição inicial após o saneamento do processo sem o seu consentimento, o que
desautorizava a aludida inclusão no polo passivo e impunha a extinção do feito
nos termos do artigo 485 inciso IV do CPC.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151927-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O presente agravo foi tirado de decisão exarada em
autos de ação pauliana aforada por credor com o fim de anular a venda de parte
ideal de imóvel do alienante a uma irmã.
Ora, nos termos do artigo 5o item 1.26 da Resolução no
623 desta Corte, recurso extraído de tais demandas é da competência da
Primeira Subseção de Direito Privado.
De fato, o referido dispositivo assim se apresenta:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias: (...)
I.26 - Ações paulianas”.
Aliás, nessa linha tem decidido o Grupo Especial,
incumbido de dirimir conflitos de competência entre as Subseções:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA "Ação declaratória de
nulidade de ato jurídico (revocatória), c.c. pedido de danos morais c.c. pedido de
antecipação de tutela" A 36a Câmara de Direito Privado suscita conflito de
competência atribuindo à 9a Câmara de Direito Privado a competência de julgar o
recurso de apelação no 0009860-17.2014.8.26.0428 Admissibilidade Ação que
visa anular negócio jurídico mediante alegação de fraude Competência recursal
afeta a uma das Câmaras da "Seção de Direito Privado I" (1a a 10a) Exegese do
art. 5o, I, I.26, da Resolução no 623/2013 desta Corte Conflito negativo de
competência
procedente”
(Conflito
de
competência
cível
0040561-08.2019.8.26.0000; Relator Roque Antonio Mesquita de Oliveira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151927-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
23/01/2020).
Por isso, não se conhece do recurso, devendo ser ele
redistribuído a uma das Câmaras que integram a Primeira Subseção de Direito
Privado.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator